Tribunal: TJBA
Processo: 0000045-57.2015.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000045-57.2015.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JABORANDI

Advogado(s)
:

APELADO: GMAS CONSTRUCOES E ASSESSORIA LTDA

Advogado(s)
:
CINTHIA MAIANNA GONCALVES NEVES, JEREMIAS DE FRANCA E SILVA, LEANDRO ANDRADE SILVA, ANDRE FRANCISCO NEVES SILVA DA CUNHA, SAMARA MATOS CEDRAZ DA SILVA, PATRICIA DUARTE OLIVEIRA, BARBARA BRIZA BANDEIRA SABINO, MARCELO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. MUNICÍPIO DE JABORANDI. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.
INADIMPLEMENTO.
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DIRETA SOBRE ATIVOS DO MUNICÍPIO.
PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO.
ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA EXCLUIR A SANÇÃO DE PENHORA, NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DO COMANDO SENTENCIAL, E DETERMINAR QUE SEJA SEGUIDO O REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS, PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA MUNICIPAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Jaborandi contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de cobrança proposta por empresa contratada para prestação de serviços de construção civil, com fundamento em contrato administrativo celebrado após regular licitação.

2.
O juízo de origem determinou o pagamento dos valores devidos, com inclusão em restos a pagar ou despesas de exercícios anteriores, sob pena de penhora direta de valores, nos termos do art. 833, §1º, do CPC.

3.
A parte apelante reconhece a prestação do serviço, mas impugna a exigibilidade das notas fiscais, alegando ausência de liquidação formal
e
ausência de prova de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo, quando comprovada a prestação do serviço, mas inexistente a liquidação formal das notas fiscais pelo Município; e (ii) saber se é válida a imposição de penhora direta sobre os ativos financeiros da Fazenda Pública em caso de inadimplemento da condenação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A ausência de liquidação formal das notas fiscais pelo Município não afasta a responsabilidade de pagamento, quando há nos autos provas suficientes da efetiva prestação dos serviços contratados.

6.
A liquidação é ato unilateral da Administração e não pode ser utilizada como justificativa para inadimplência, especialmente diante da vedação ao enriquecimento sem causa do Poder Público.

7.
A documentação constante dos autos, incluindo o contrato, aditivos, notas fiscais e ofícios, comprova a conclusão e não pagamento do objeto contratual.

8. A ausência de impugnação específica quanto à realização dos serviços e a ausência de prova em sentido contrário impõem a responsabilização do ente público.

9.
A determinação de penhora direta sobre ativos do Município viola o regime constitucional e legal de pagamento por precatórios, previsto no art. 100 da CF/1988 e nos arts. 534 e seguintes do CPC.

10.
A sentença deve ser reformada para excluir a cláusula de penhora direta, mantendo-se a condenação ao pagamento mediante o regime de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A inexistência de liquidação formal das notas fiscais não afasta o dever de pagamento da Administração, quando comprovada a efetiva prestação dos serviços contratados. 2. É incabível a imposição de penhora direta sobre ativos da Fazenda Pública, devendo o pagamento obedecer ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 100; CPC, arts. 534 e 833, §1º; L. nº 8.666/1993, art. 65, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível nº 0001762-31.2012.8.05.0191, Rel. Des. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 17.08.2016; TJMG, Ap. Cív. nº 1.0000.24.270643-0/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 7ª Câmara Cível, j. 23.07.2024; TJMG, AI nº 10000181469768001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, 12ª Câmara Cível, j. 22.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO C
Í
VEL nº

0000045-57.2015.8.05.0068
, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE
JABORANDI
e Apelado
GMAS CONSTRUÇÕES E ASSESSORIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em

CONHECER

E DAR
PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04